Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Processo : 0715283-55.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em embargos à execução, indeferiu o efeito suspensivo. A agravante delimita a negativa do pedido de suspensão pelo Juízo de origem em três fundamentos: [...] O PRIMEIRO por não haver sido “oferecida qualquer garantia na execução” O SEGUNDO por que “as alegações da embargante de que não fora prestado o serviço a partir de abril depende de dilação probatória”, e O TERCEIRO, pois, no entender do nobre magistrado a quo, “não há elementos que indiquem que o prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação à parte embargante.”[2] Diz que, após a r. decisão atacada, apresentou bens à penhora e que, nada obstante, foram efetivadas constrições via BacenJud e Renajud nos autos da execução. Relata que as faturas exequendas têm vencimento em 15/04/2019, 15/05/2019, 15/06/2019 e 15/07/2019. Assevera que, embora o contrato entre as partes tenha sido celebrado com renovações automáticas anuais, manifestou previamente seu desinteresse na renovação antes do vencimento em 01/04/2019. Suscita inépcia da execução e incoerência com cláusula contratual, que prevê o cancelamento automático após 30 dias de atraso. Fundamenta o perigo da demora em provável adjudicação ou alienação imediata dos bens da agravante, inerente à próxima etapa processual. Pede a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a execução até o julgamento final dos embargos opostos, determinando o desbloqueio de todos os bens penhorados, à exceção de quatro veículos indicados à penhora. Decido. Inicialmente, destaco que a r. decisão agravada se amolda ao art. 1.015, inc. I, do CPC, considerando os termos do art. 919, § 1o, do diploma processual, que determina a observância dos requisitos próprios da tutela provisória para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE DECISÕES QUE VERSEM SOBRE TUTELA PROVISÓRIA, CONCEITO EM QUE SE ENQUADRA A DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.015, I, COMBINADO COM ART. 919, §1o, AMBOS DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU POR ANALOGIA DO ART. 1.015, X, DO CPC/2015, QUE ERRONEAMENTE NÃO CONTEMPLOU ESSA HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO, QUE SE LIMITOU À INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1- Ação proposta em 12/12/2016. Recurso especial interposto em 23/01/2018 e atribuído à Relatora em 07/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir, para além da negativa de prestação jurisdicional: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que indefere a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial; (ii) se, na hipótese, estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. 3- A mera alegação de que teria havido violação ao art. 1.022 do CPC, sem contudo, o detalhadamente acerca dos alegados vícios existentes no acórdão, impede o exame do recurso especial sob esse fundamento, especialmente quando se verifica que a única questão efetivamente debatida no acórdão recorrido está suficientemente motivada. 4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, §1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015. 5- Tendo o acórdão recorrido se limitado à inadmissibilidade do agravo de instrumento, não se admite o exame acerca da presença, ou não, dos pressupostos que autorizam a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, em virtude da ausência de prequestionamento da matéria. Incidência da Súmula 211/STJ. 6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1.745.358/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) Quanto ao pedido liminar, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem não analisou a indigitada garantia oferecida pela agravante[3], porquanto arguida pela parte somente após a decisão de indeferimento do efeito suspensivo, ora hostilizada[4]. Logo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, ao alvedrio das razões submetidas ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) Neste passo, se nada há a prover quanto à falta de garantia assentada na r. decisão atacada, carecem, prima facie, de plausibilidade jurídica os demais argumentos trazidos no agravo de instrumento para sua reforma. Isso porque a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é excepcional e demanda comprovação de que o processo executivo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos termos do art. 919, § 1o do CPC. Nesse sentido, ilustram os precedentes julgados deste eg. Colegiado: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sem o oferecimento de bem à penhora, deve a execução ter prosseguimento normal, a critério do julgador, posto que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional. 2. As alegações da agravante são matérias que devem ser dilucidadas no cerne dos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento improvido. (AGI 0723217-98.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 11/3/2020, DJE 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 919, § 1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 01. A regra contida no art. 919 da Lei Processual Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. A exceção está contida no § 1o do referido dispositivo legal, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. 02. Recurso desprovido.Unânime. (AGI 0717565-37.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJE 22/1/2019) Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62517090, na origem (processo no 0703954-43.2020.8.07.0001). [2] Id. 16642542 - p. 8. [3] Id. 64156200, na origem. [4] Id. 62517090, na origem.